Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-32.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1000591-32.2018.8.11.0001
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do rio Verde
Recorrente: MARIA EUNICE SILVA BARROS
Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO e CINEZIO DE ALMEIDA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM TERCEIRO. CONTRATO VERBAL. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE CONSIGNOU A DISPONIBILIDADE DE ACORDO ENTRE OS PARTICULARES. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DO DETRAN/MT E DO ESTADO DE MATO GROSSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual na modalidade adequação em relação a declaratória de alienação de veículo com vistas à isenção de tributos, seguro obrigatório, licenciamento anual e multas, com base no artigo 485, inciso VI do CPC.
Pretensão recursal é a reforma da sentença, para reconhecer a legitimidade dos recorridos.
Causa de pedir é a transferência do veículo com seus consectários.
Compete a recorrente junto com o adquirente do veículo providenciar a transferência da propriedade do bem junto ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, ônus do qual não se desincumbiu.
Existência de acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Informação constante em audiência realizada após a prolação da sentença.
Ausência de pretensão resistida em face das pessoas jurídicas (DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso), uma vez que ausente relação jurídica com a recorrente, imperioso se faz o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA EUNICE SILVA BARROS - CPF: 207.056.111-91 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CINEZIO DE ALMEIDA (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 13.195.920/0001-54 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020